Tribunal: STF
Processo: Rcl 90306
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 90 E 1.232 DA RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada por PATRIFARM EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S.A. e outro contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0010643-47.2020.5.03.0021, que teria violado as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 583.955, Tema n. 90 da Repercussão Geral e no RE n. 1.387.795, Tema n. 1.332 da Repercussão Geral.  

Alegam as partes autoras na inicial que “a decisão impugnada consubstancia-se em acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, em sede de agravo de petição interposto na fase de execução de reclamação trabalhista ajuizada pelo reclamado em face da empresa RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmam que “no curso da execução, foi instaurado IDPJ, por meio do qual o Juízo de 1º grau, em decisão una, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal e, sem provocação, simultaneamente, promoveu a inclusão das ora reclamantes no polo passivo da execução” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustentam que “não integraram a relação jurídica trabalhista subjacente, tampouco participaram da fase de conhecimento, passando a responder por obrigação que lhes é estranha por força de construção decisória fundada em premissas genéricas, desprovidas de individualização fática concreta. Mais grave ainda, a sentença que acolheu o incidente valeu-se expressamente da aplicação da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28 do CDC, afastando, de modo explícito, a exigência de demonstração de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como prevista no art. 50 do CC” (fl. 5, e-doc. 1). 

Relatam que “contra essa decisão foi interposto agravo de petição, nos quais se suscitou, entre outros pontos: a) a incompetência da Justiça do Trabalho para a prática de atos executórios e para o processamento do IDPJ em contexto de recuperação judicial, à luz do decidido no Tema 90/RG; b) a aplicabilidade da teoria menor e a necessidade de observância dos limites fixados pela jurisprudência constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1232/RG” (fl. 5, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 16):

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Para que se faça a desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133, §2º, do CPC, art. 855-A da CLT), o credor deve provar que houve o abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Comprovado o abuso de personalidade, procede o IDPJ, devendo as pessoas incluídas no polo passivo da execução por meio do incidente responderem pela dívida trabalhista.

Afirmam que “exaurida a instância ordinária, foi interposto recurso de revista, o qual, entretanto, encontra-se sobrestado por determinação do TST, com fundamento no Tema 26 da Tabela de Repetitivos, de modo que as reclamantes permanecem com seu patrimônio constrito, sem a disponibilidade de qualquer meio ordinário ou extraordinário apto a obstar, de imediato, os efeitos do ato impugnado” (fl. 6, 7, e-doc. 1). 

Defendem as reclamante que “não há dúvidas de que o quadro descrito revela transgressão direta e qualificada à autoridade das decisões proferidas por este STF nos Temas 90 e 1232/RG, uma vez que se admitiu, em execução trabalhista, a ampliação subjetiva do título e a constrição patrimonial de terceiros estranhos à relação jurídica originária, à margem dos pressupostos constitucionais fixados pela Corte” (fl. 7, e-doc. 1). 
 
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para as Reclamantes, a decisão impugnada viola os entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE n. 583.955, Tema n. 90 - RG e do RE n. 1.387.795, Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, em que foram fixadas as seguintes teses: 

Tema 90: Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
Tema 1.232: 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, fora interposto recurso de revista, que se encontra sobrestado por ordem do Tribunal Superior do Trabalho.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-05-2023  PUBLIC 03-05-2023)
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante por entender não preenchidos os requisitos formais de admissibilidade recursal, ausente prévio esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao RE 760.931 e inexistente identidade material entre o ato reclamado e a matéria em discussão nos paradigmas invocados – responsabilidade subsidiária da Administração. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 53551 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250  DIVULG 07-12-2022  PUBLIC 09-12-2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 67194 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-06-2024  PUBLIC 25-06-2024)

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente